Tribunal: TCU
Processo: 005.366/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 381/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em autorizar o Serviço de Cadastramento de Informações (Secinf) a apostilar o Acórdão 2588/2021-TCU-Plenário , Sessão de 27/10/2021, Ata 42/21, para correção de erro material, nos termos a seguir descritos: Onde se lê: " 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornado sem efeito a multa aplicada pelo item 9.2 do Acórdão 1045/2020-TCU-Plenário ". Leia-se: " 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornado sem efeito a multa aplicada pelo item 9.2 do Acórdão 1045/2020-TCU-Plenário ". 1. Processo TC- Processo 005.366/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adelio dos Santos de Sousa (XXX.432.992-XX); Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia - PA (01.613.338/0001-81). 1.2. Recorrente: Adelio dos Santos de Sousa (XXX.432.992-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia - PA. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.